Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. REJEITADA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. PONTE ALTA NORTE DO GAMA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. EDIFICAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL OLHO D’ÁGUA. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não coincidem, necessariamente, com os anseios dos demandantes.
2. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital no 6.138/2018, exige licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular. Os apelantes não trouxeram aos autos documento que comprove a licença para construir, mesmo porque a ocupação do imóvel não observou a legislação ambiental e urbanística, impondo-se destacar que a região abrangida pelo Núcleo Rural Ponte Alta está inserida em área pública de sensibilidade ambiental.
3. Especificamente sobre a Área de Proteção de Manancial denominada Olho D’Água, a jurisprudência do TJDFT aponta pela manutenção da ordem de demolição. Precedentes.
4. O direito à moradia invocado pelos apelantes não se revela absoluto, mas subordina-se ao interesse coletivo e ao adequado ordenamento do solo urbano. Por terem os autores/apelantes ocupado área pública irregularmente parcelada, nela firmando moradia sem licença e em descompasso com a legislação ambiental, e por ser impassível de regularização, a medida demolitória por parte da Administração revela-se legítima.
5. Impõe-se reconhecer ser admitida por lei a intimação demolitória como sanção para casos de obras ou edificações não passíveis de regularização, como no caso em análise, visto se tratar de obra realizada sem licença e em área de domínio público. Em se tratando de obras iniciais ou em desenvolvimento, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, sem necessidade de precedente de processo administrativo e notificação ao infrator (artigo 133, § 4o da Lei Distrital 6.138/18).
6. A simples circunstância de não haver prévia autorização para a edificação já é o bastante para autorizar a atuação repressiva por parte do Poder Público. Sendo assim, eventual atuação estatal será lícita, devendo-se ressaltar que o regular exercício do poder de polícia não viola nenhum direito ou garantia fundamental.
7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados.